Tribunal: TJBA
Processo: 8028127-85.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8028127-85.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: TEREZINHA RAIMUNDA NASCIMENTO

Advogado(s)
:
GISELE CRISTINA BRIANTI PROVEDEL, MARCELA LOBO RAMOS DE ALMEIDA

EMENTA

Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido no julgamento de
Apelação Cível
. O manejo dos aclaratórios exige a demonstração de que na decisão embargada há qualquer dos vícios elencados pelo artigo 1.022 do CPC, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
No presente caso,
o embargante alega que a decisão teria incorrido em contradição ao fixar os honorários de sucumbência tendo como base o valor do proveito econômico obtido, sendo que na espécie não haveria proveito monetariamente quantificável. Quanto à fixação de honorários de sucumbência, o Código de Processo Civil, em seu artigo 85, §2º, é claro ao consignar que estes devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido. Apenas não sendo possível mensurá-los é que devem ser pautados sobre o valor da causa. Destaca-se que esta ordem deve ser observada, isto é, havendo valor de condenação, a verba sucumbencial não pode ser fixada sobre o proveito econômico. Precedente do STJ. Na espécie, vê-se que houve condenação ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais). Assim, respeitada a ordem legalmente posta pelo CPC, é sobre tal valor que deve incidir a verba sucumbencial. Embargos de declaração acolhidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes
Embargos de Declaração
opostos na
Apelação Cível

nº

8028127-85.2023.8.05.0001
, em que figura como embargante a
BRADESCO SAÚDE S/A
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar

provimento ao
presente recurso, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.